Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa visando à absolvição do acusado, com base no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de ausência de comprovação de alteração na capacidade psicomotora em decorrência do uso de álcool ou outra substância psicoativa.
2. Conforme a denúncia, o acusado conduzia veículo automotor sob a influência de cocaína e maconha, conforme laudo pericial toxicológico, vindo a se envolver em acidente de trânsito e a apresentar comportamento agressivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a configuração do delito de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do CTB, e para a manutenção da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do delito está comprovada pelos documentos anexados aos autos, como o laudo toxicológico e o boletim de ocorrência, além da prova testemunhal que evidenciou o estado alterado do acusado no momento dos fatos.
5. A autoria é incontroversa, considerando os relatos de testemunha e o interrogatório do réu.
6. Nos termos do art. 306, §2o, do CTB, a alteração da capacidade psicomotora por substância psicoativa pode ser comprovada por laudo, prova testemunhal e outros meios admitidos, o que se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.